Tribunal: STF
Processo: Rcl 39723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Município de Assú/RN, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão proferido pela Presidência da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0800314-77.2018.8.20.5100, com o intuito de garantir a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
    2. O reclamante relata que, interposto recurso extraordinário nos autos de origem, cuja controvérsia diz com (i) terço constitucional de férias sobre período de 45 dias, na forma da lei de regência de magistério municipal, e (ii) atualização monetária da condenação, o Juiz Presidente da Turma Recursal o inadmitiu, em razão da ausência de preliminar de repercussão geral e do caráter infraconstitucional da matéria. 
    Contra essa decisão, aduz manejado agravo do art. 1.042 do CPC, para destrancar o recurso extraordinário. 
    Reporta proferida nova decisão pela autoridade reclamada, negando seguimento ao apelo extremo, com base na ausência de repercussão geral, à luz do Tema 800, ao fundamento de que “as causa de competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95 são, por sua natureza, fundadas em controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica” 
    Sustenta usurpada a competência desta Corte para a análise do agravo do art. 1.042 do CPC, a teor do que dispõe a Sumula 727. 
    3. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, com a consequente remessa dos autos a esta Suprema Corte.
    4. Dispenso a intimação da autoridade reclamada e da Procuradora-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio e da suficiência dos elementos probatórios juntados no processo. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.
    3. O Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante à consideração de que i) ausente preliminar formal e fundamentada de repercussão geral e ii) inexistente violação direta da Constituição Federal.
    4. Manejado agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015, o Juízo reclamado proferiu nova decisão, agora inadmitindo o apelo extremo em face da ausência de repercussão geral da matéria, à luz do ARE nº 835.833-RG, Tema 800: “Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995”.
    5. Emerge da Súmula 727 desta Corte que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    6. A ressalva da incidência do verbete justifica-se apenas nos casos em que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tenha aplicado precedente desta Corte com repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017), o que não verifico na hipótese.
    7. Nesse contexto, ressalvada a hipótese de insurgência contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado. Confira-se:
    “RECLAMAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE REMESSA AO SUPREMO. O agravo visando à subida de recurso extraordinário, pouco importando defeito que apresente, há de ser encaminhado ao Supremo, para o exame cabível” (Rcl 2826, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2007).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O Juízo reclamado, ao não receber agravo manifestado ante a negativa de admissão de recurso extraordinário, invadiu competência desta Corte, bem como não observou a disciplina normativa da matéria, que atribui à origem a formação e a posterior remessa do instrumento. Reclamação julgada procedente” (Rcl 2.105, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 25.10.2002). 
    8. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do Processo nº 0800314-77.2018.8.20.5100.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora